Tribunal: TJPA
Processo: 0805146-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805146-31.2019.8.14.0301

APELANTE: LINCON ROZAN DUBIELA, C NORTE PESCADOS LTDA

APELADO: C NORTE PESCADOS LTDA, LINCON ROZAN DUBIELA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (202) Nº 0805146-31.2019.8.14.0301

AGRAVANTE/AGRAVADO: C. NORTE PESCADOS LTDA.

Advogado: ELIS WILLIAM PEREIRA DE SOUSA – OAB/PA Nº 14885-A

AGRAVANTE/AGRAVADO: FLEXUS INTERNATIONAL S.A.

Advogado(s): DEISE ALICE REGIS – OAB/PA Nº 22.634 E OUTRA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. DOIS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS POR DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO PELAS DUAS PARTES. AGRAVO INTERNO DE C. NORTE PESCADOS LTDA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DE FLEXUS INTERNATIONAL S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém, 07 de agosto

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (202) Nº 0805146-31.2019.8.14.0301

AGRAVANTE/AGRAVADO: C. NORTE PESCADOS LTDA.

Advogado: ELIS WILLIAM PEREIRA DE SOUSA – OAB/PA Nº 14885-A

AGRAVANTE/AGRAVADO: FLEXUS INTERNATIONAL S.A.

Advogado(s): DEISE ALICE REGIS – OAB/PA Nº 22.634 E OUTRA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

C. NORTE PESCADOS LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (Id. 12668011)
e
FLEXUS INTERNATIONAL S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (Id. 10689750),
ambos se insurgindo contra a decisão monocrática desta relatora (Id. 12224292) que julgou deserto os Recursos de Apelação (Id. 8242218 e Id. 8242223)
,

em virtude de, apesar de intimados, as partes recorrentes terem apenas realizado a juntada do relatório de contas, descumprindo, dessa forma, a determinação judicial que impôs os recolhimentos em dobro.

C. NORTE PESCADOS LTDA (Id. 12668011), sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois por um formalismo excessivo, deixa de entregar a prestação jurisdicional devida, tendo em vista que o apelante ao juntar o boleto e o comprovante bancário, juntou o relatório de contas de outro processo e quando fora intimado para o recolhimento em dobro, entendeu que somente a juntada do relatório de contas correto seria suficiente, por ter se tratado de mero erro material.

Requer que seja realizado o juízo de retratação e subsidiariamente que o agravo interno seja recebido e provido, para reformar a decisão agravada para admitir a apelação interposta (Id. 8242218).

FLEXUS INTERNATIONAL S.A. (Id. 10689750), sustenta que não há como incidir a penalidade prevista no parágrafo 4º do art. 1007 do CPC, já que sua aplicação decorre da não comprovação, no ato da interposição do agravo o recolhimento das custas recursal (preparo), o que defende não ter ocorrido no presente caso, pois alega que não deixou de recolher o valor das custas de preparo da Apelação, que o que ocorreu foi a não juntada do relatório de contas, contudo não há menção expressa na legislação processual, da obrigatoriedade de juntada do “Relatório de custas” especificamente, entendendo estar devidamente comprovado o recolhimento do preparo, mediante a apresentação do boleto bancário e do comprovante de seu pagamento, o que o fez, conforme documentação juntada, quando da interposição do recurso.

Requer a reforma da decisão para conhecer da Apelação (Id. 8242223), determinando o seu processamento e julgamento.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao Agravo Interno de C. NORTE PESCADOS LTDA,
verifico que, de acordo com o art. 1.007,
caput
, do CPC, o presente recurso está eivado pela deserção.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante quando da interposição do recurso, não comprovou o preenchimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo, que, como cediço, é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, totalizando as custas processuais, o porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver.

A guia de recolhimento, o comprovante de pagamento e o boleto bancário devem, obrigatoriamente, acompanhar juntos a petição do recurso, sob pena de deserção.

Assim, como consequência pela não juntada, no ato da interposição, do devido pagamento do preparo, foi determinado o pagamento em dobro das custas como exigido pelo Código de Processo Civil, em seu §4º do art. 1.007 do CPC, a seguir transcrito:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
, o
recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado
,
na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Todavia, apesar de intimada,
a parte recorrente se manteve inerte,
descumprindo, dessa forma, a determinação judicial que impôs o PAGAMENTO EM DOBRO, o que enseja o não conhecimento do recurso por deserção.

Convém lembrar que o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

Pelo exposto,
não conheço do recurso de Agravo Interno (Id. 12668011)

por sê-lo manifestamente inadmissível, em razão de sua deserção, nos termos do art. 932, III, do
CPC.

Quanto ao Agravo Interno de FLEXUS INTERNATIONAL S/A,

vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular (Id.13756693). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação (Id. 8242223) interposta nestes autos por manifesta deserção.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Do teor da decisão agravada, não se vislumbra nenhum
error in judicando
, tendo esta Relatora aplicado corretamente o direito ao caso concreto, indicando precisamente qual falha do recorrente culminou com o não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Os argumentos expendidos no presente agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar, também, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Como dito alhures, o motivo do não conhecimento da Apelação foi a falta de recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado no despacho de Id. 9015773.

Note-se que tal despacho foi proferido porque o apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tendo em vista que tal comprovação se dá apenas por meio da juntada do boleto bancário, do relatório de contas emitido pela UNAJ e pelo comprovante de pagamento.

Nesse sentido é o pronunciamento do C. STJ já citado anteriormente:

“DECISÃO. Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.À UNANIMIDADE. Agravo Interno nos Embargos de Declaração em Apelação. 1. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2a via destinada ao processo (art. 6°, II do Prov. 005/2002-CGJ). 3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. À Unanimidade" (fl. 361 e-STJ). (...) A irresignação não merece prosperar. Isso porque o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido: "(...) Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ). Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação. (...) Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA).

Portanto, além de não ter juntado,
de início
, o relatório de contas supramencionado, a parte recorrente também não cumpriu a expressa determinação contida no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, que impõe o dever de
recolher em dobro o preparo recursal
, caso não realize o devido recolhimento no ato da interposição do recurso.

Como dito na decisão agravada, a parte apelante deixou de
comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, como determinado no despacho de Id. 9015773. Tendo apenas, a título de cumprimento do despacho (recolhimento do preparo em dobro), juntado o relatório de contas que não fora juntado na interposição do recurso (Id. 9194364).

Logo, acertado o não conhecimento do recurso de apelação, porquanto restou desatendido o despacho, uma vez que
não houve comprovação do recolhimento do preparo em dobro.

Logo, é de ser desprovido o recurso presente Agravo Interno.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR C. NORTE PESCADO LTDA E DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR FLEXUS INTERNATIONAL S.A.
, mantendo-se a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto.

Belém,

de
agosto
de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 17/08/2023